Tribunal: TJBA
Processo: 0533170-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533170-92.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARNOR SANTANA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, EMILIA MOREIRA BELO, GLAUCIA MARIA CAVALCANTI VILELA, PAULO VICTOR DE SOUSA LIMA, THAIS DE SA CURVELO APELADO: MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2) Advogado(s):EMILIA MOREIRA BELO, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, GLAUCIA MARIA CAVALCANTI VILELA, PAULO VICTOR DE SOUSA LIMA, THAIS DE SA CURVELO Fob2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outra em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que, em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, negou provimento ao seu apelo e deu parcial provimento ao recurso do autor. As embargantes alegam contradição no julgado, ao argumento de que a condenação em cláusula penal compensatória impediria a cumulação com a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a condenação cumulada de cláusula penal e danos morais, decorrentes do mesmo fato gerador (atraso na entrega da obra). III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) A alegada contradição não é interna ao julgado, mas sim um inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, o que configura tentativa de rejulgamento, vedada na via dos aclaratórios. c) É pacífico o entendimento de que a cláusula penal de natureza patrimonial (seja moratória ou compensatória) pode ser cumulada com a indenização por danos morais (de natureza extrapatrimonial), pois visam reparar danos de esferas distintas. A vedação do Tema 970/STJ refere-se à cumulação com lucros cessantes. d) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: I. Não há contradição no acórdão que, ao adotar tese jurídica fundamentada, rejeita, por consequência lógica, a tese incompatível defendida pela parte, ainda que não a mencione diretamente em seu dispositivo. II. É possível a cumulação de condenação em cláusula penal (compensatória ou moratória) com indenização por danos morais, ainda que decorrentes do mesmo fato (inadimplemento contratual), por possuírem naturezas e finalidades distintas (reparação patrimonial e extrapatrimonial, respectivamente). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 416, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0533170-92.2017.8.05.0001, sendo embargantes MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, e embargado ARNOR SANTANA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), 23 de fevereiro de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator